Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. MAIORIDADE CIVIL. FILHA MATRICULADA NO ENSINO MÉDIO. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. PERMANÊNCIA DA NECESSIDADE DE ALIMENTOS. INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA DA ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de que “o i. Juízo a quo indeferiu o pedido de produção de prova oral, consubstanciada no depoimento pessoal da apelada e da testemunha J. J. S., avô materno da apelada, objetivando demonstrar a prestação de ‘serviços remunerados e informais’ da Apelada em benefício do avô e em seus diversos negócios e, assim, poder demonstrar a alteração da condição financeira da Apelada e, portanto, a falta da necessidade dos alimentos”.
2. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, por decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, a alegação do autor de que a ré “presta serviços informais remunerados ao Avô materno” não encontra verossimilhança no contexto fático-probatório dos autos. Revela-se inútil o depoimento da apelada se, na contestação, ela negou prestar serviços informais remunerados ao avô materno, bem como refutou as alegações formuladas na petição inicial. Ademais, se a oitiva de testemunha que, por manter relação de parentesco (avô) e afetividade com a ré, não modificaria a convicção do julgador, em face dos elementos já constantes dos autos, não há de se falar em cerceamento de defesa, pois não acarretou prejuízo ao julgamento da causa. Diante de tal quadro, a produção de prova oral não seria capaz de infirmar os fundamentos da sentença. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. O Juízo de origem não se afastou das alegações deduzidas pelas partes e das provas colacionadas aos autos. Em rigor, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos, concluindo pela ausência dos pressupostos legais necessários à exoneração dos alimentos. Ressalta-se, no ponto, que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
4. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, c/c art. 1.699, ambos do CC.
5. O conjunto probatório não revela que o autor/alimentante esteja impossibilitado de prestar alimentos à ré, os quais foram fixados em importe razoável, seguindo inalteradas as necessidades da alimentada que, embora tenha atingido a maioridade civil, está matriculada no ensino médio, carecendo do suporte financeiro de seus genitores, porquanto não exerce atividade laboral, nem aufere renda para prover seu próprio sustento.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.